Tribunal: STF
Processo: ARE 1384671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIME – AÇÃO PENAL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33 E 35 – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS – RELEVÂNCIA E VALOR – MENSAGENS TROCADAS ENTRE INCULPADOS A DEMONSTRAR, QUANTUM SATIS, A EXISTÊNCIA DA SOCIETAS SCELERIS CONSTITUÍDA COM ÂNIMO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COM VISTA AO COMÉRCIO PROSCRITO DE ENTORPECENTES – AUTORIAS E MATERIALIDADE CUMPRIDAMENTE EVIDENCIADAS – ACERVO PROBANTE INCONCUSSO E, POIS, SUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO – DOSIMETRIA DAS RESPECTIVAS REPRIMENDAS CORRETAMENTE APLICADA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)"



    Antes de mais, sobreleva vincar que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão[3], auto de constatação provisória de droga[4], degravações[5], laudo toxicológico definitivo[6] e pelas provas orais produzidas.



    O réu FELIPE NASCIMENTO ZANETTI argumenta, em grau recursal, a insuficiência probatória em relação à autoria do tráfico de drogas. Como é bem de ver, assim na fase policial[7], como na judicial[8], defendeu ele que a droga não era sua; que possuía desavenças com o corréu; que não tinha celular até dezembro de 2019 e que o adquiriu apenas para manter contato com a sua mulher em razão de constantes deslocamentos em viagens, auxiliando seu pai na função de caminhoneiro.



    Ocorre que essa nova versão não é apenas improvável, senão também incongruente com os elementos de prova produzidos, o que revela que o relato prestado no interrogatório perante a autoridade policial[11] é o mais compatível com a realidade fática. Dele constou que, a droga encontrada consigo pertencia a FELIPE ZANETTI, certo que apenas realizava as entregas.



    Da sua própria voz: 'apenas guarda a maconha para a pessoa Felipe Zanneti e quando este lhe passa mensagem o interrogado efetua a entrega (...)', 'que estava armazenando drogas para Zanneti a cerca de dois dias (...)', 'ainda não tinha acertado o valor que receberia por armazenar e entregar a droga'.



    Pese certo que provas produzidas no curso do inquérito policial não possuam o mesmo valor probatório que aquelas submetidas ao due process of law, as particularidades do caso evidenciam que o corréu FABIO ANDREI FERREIRA alterou a própria versão dos fatos, fazendo-o por motivos inconfessados.



    Ainda que aventado por ambos os Réus desinteligências entre eles que culminou em agressões físicas, resulta desarrazoado assentir que o contato registrado na agenda do telefone celular de FABIO ANDREI FERREIRA – em substituição ao suposto e verdadeiro fornecedor de drogas – destinava-se apenas a prejudicar FELIPE NASCIMENTO ZANETTI caso preso, pois, assim como ponderou a douta sentenciante, 'obviamente não tinha a intenção de ser pego simplesmente para acusar falsamente o corréu' [12].



    Nada leva a acreditar que a pessoa identificada como 'Zanetti' no celular apreendido de FABIO ANDREI FERREIRA não seja o Réu FELIPE NASCIMENTO ZANETTI. Até porque depoimentos de investigador de polícia dão a saber que este é reconhecido traficante naquela localidade, não havendo outro com o mesmo apelido.



    [...]



    Na fase judicial confirmou o que havia sido dito anteriormente, complementando que o celular de FÁBIO ANDREI FERREIRA recebia insistentes ligações de ZANETTI. No mesmo sentido também foi o depoimento do policial RODRIGO JOSÉ PORVROZNIK.



    Nesse aspecto, vale lembrar que a palavra dos policiais é de relevante valor probatório, sobrepondo-se à narrativa contraditória e inconsistente a defesa. Por se tratar de agentes dotados de fé pública, incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem-estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes. 



    [...]



    Assim, porque devidamente demonstrada pela acusação a materialidade e autoria delitiva e por julgar que a conduta praticada pelos Réus se enquadra no tipo penal descrito na Lei nº 11.343/06, art. 33, não há falar-se em reforma da sentença, postulada pelo Réu FELIPE NASCIMENTO ZANETTI, no que concerne ao tráfico de drogas.



    (...)



    O delito de associação ao tráfico compreende a união de duas ou mais pessoas com o fito de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/06, a saber: 'Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:'.



    (...)



    Na hipótese dos autos, os elementos probatórios deixam claro o vínculo associativo entre ambos os acusados, bem assim as características da estabilidade e permanência: enquanto o primeiro era responsável pela distribuição das substâncias entorpecentes aos usuários, o segundo era encarregado pelo abastecimento e controle das vendas e das entregas.



    Havia, portanto, prévio ajuste de vontades e comunhão de esforços, em clara associação para a prática criminosa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente